Tribunal: TJMT
Processo: 1024817-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024817-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REGES ACACIO DE CARVALHO OLIVEIRA TONHA - CPF: 034.913.161-97 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

-
EXTINÇÃO -

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
NÃO COMPROVAÇÃO
DE
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO E RECOLHIMENTO DAS TARIFAS
-
TEMA No 648 DO STJ -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Ainda que a demanda tenha sido intitulada
de
"Tutela Cautelar
e
m Caráter Antecedente”, evidente a pretensão de exibição de documentos bancários, daí porque, ao caso em testilha, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pelo S
TJ
, em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.349.453/MS)
.

2.
Quando a pretensão de exibição de documentos bancários
não está de acordo com a determinação do Recurso Repetitivo 1.349.453/MS, carece o autor de interesse de agir.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
REGES ACACIO DE CARVALHO OLIVEIRA TONHA
em face da sentença proferida na
Tutela de Urgência Cautelar requerida em Caráter Antecedente

ajuizada
em face do
BANCO PAN S.A.
,
que
extinguiu o processo sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC,
por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais
, o
recorrente aduz, em síntese, que
a decisão
proferida
viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição
, ao argumento de ser
cabível a tutela cautelar antecedente pleiteada para obtenção dos documentos necessários à propositura da ação revisional de contrato
.

Assevera que a ação preenche todos os requisitos, tendo em vista que nas ações de natureza cautelar
não é necessário
comprovar a recusa administrativa.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para
anula
r
a sentença e
determinar
o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
REGES ACACIO DE CARVALHO OLIVEIRA TONHA
ajuizou
Tutela de Urgência Cautelar requerida em Caráter Antecedente
em face do
BANCO PAN S.A.,
objetivando
:

“
1. Que seja concedido a TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, com fulcro no art. 301, 305 e seguintes do CPC, visando que a parte Requerida apresente:

a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados;

2. Nos termos do
RESp
1.349.453/MS, em caso de eventual boleto para emissão de segunda via, desde que previsto em contrato, (entendimento firmado no
RESp
1.349.453/MS) a parte Autora fará o devido recolhimento, bastando, anexar o boleto no processo judicial.

3. Nos termos do
RESp
1.349.453/MS caberá a parte Autora comprovar que solicitou administrativamente o documento (artigo 373, I do CPC), tentativa administrativa comprada nos documentos anexos, e caberá ao Requerido comprovar o fato extintivo do direito do autor (Artigo 373, II do CPC), eis que, é impossível do Autor "provar" que deixou de receber o documento. A distribuição dinâmica do ônus da
deixou de receber um documento) ela deverá ser distribuída a parte que tem maior facilidade de comprovar (Requerido provar que enviou o documento).

4. Que seja deferido o benefício da Gratuidade da Justiça em conformidade com Art. 98, do Novo Código de Processo Civil e documentos anexos;

5. Para evitar mora, e considerando que o objetivo final da demanda é o aditamento da presente peça (artigo 303 § 1o inciso I, CPC/2015) para ação modificação de contrato, até que seja possível o aditamento da peça (indicar as cláusulas controvertidas, e, portanto, necessária cópia do contrato), REQUER, autorização judicial para iniciar os depósitos judiciais (até a apresentação do contrato, depósitos judiciais no contratado, evitando, portanto, a mora), e, como consequência lógica do depósito judicial no valor contratado;

6. Que seja expedido ofício ao SPC, SERASA e CARTÓRIO DE PROTESTO DE TÍTULOS/DOCUMENTOS, e BACEN para abster de incluir o nome do (a) Requerente nestes órgãos sob pena de multa diária a ser definida por este (a) Magistrado (a), ou, caso já exista alguma inclusão que o retire imediatamente, enquanto perdurar a presente ação judicial;

7. A expedição de ofícios para que não seja enviado ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) - Banco Central do Brasil as informações referentes a este contrato, uma vez que a parte Autora não autoriza a divulgação;

8. Que o Requerido seja citado
para, comparecimento
em audiência nos termos do inciso II, § 1o do artigo 303 do CPC.

9. Que seja concedido à parte Autora o prazo de 30 (trinta) dias depois de efetivada a tutela antecipada, para o aditamento do pedido principal nos padrões do art. 308 do CPC.

(...)’

Recebida a inicial, a magistrada singular determinou ao autor emendar a inicial para adequar o pedido
ao rito apropriado,
por ser a Ação de Produção Antecipada de Provas e Ação de Revisão Contratual
de ritos distintos, adve
rtindo-
o
que a inércia importará no indeferimento da inicial
.

Em seguida
,
o autor
se
manifestou nos autos e requereu o prosseguimento da ação.

Após,
sobreveio a sentença
de extinção,
nos termos do relato.

Pois bem.

Do contexto apresentado, r
azão
não
assiste
ao
apelante.

No caso em análise, extrai-se dos autos que o autor buscou a via cautelar antecedente com o intuito de compelir a instituição financeira requerida a apresentar o contrato de financiamento celebrado entre as partes,
com a possibilidade de posterior aditamento de ação revisional.

Contudo, apesar de o procedimento de tutela
cautelar antecedente te
r
como objetivo garantir a preservação dos direitos e a efetividade da ação principal, sendo utilizada quando a urgência do caso exige a medida antes mesmo do ajuizamento da ação principal
, a parte deve expor sumariamente o direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não foi feito.

Não se discute
aqui
a possibilidade do ajuizamento de demandas com pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, nos termos do artigo 305 do CPC/2015, para posterior formulação do pedido principal, nos mesmos autos, conforme preceitua o art. 308 do mesmo
Codex.

Ocorre que no caso de pedido de tutela cautelar que visa, dentre outros, à exibição de documentos, deve ser analisado o interesse de agir, conforme o entendimento pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo - REsp n
.
1.349.453/
MS
, através da devida notificação extrajudicial com o consequente requerimento administrativo e o recolhimento das tarifas bancárias (e não
apenas um documento de rastreamento dos correios e recolhimento das tarifas durante o trâmite da ação
,
como
pretende
o autor).

A notificação extrajudicial ao agente financeiro deve estar de acordo com a determinação do Recurso Repetitivo 1.349.453/
MS
(TEMA 648 do STJ)
, além dos demais
requisitos delineados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCO.
AÇÃO DE EXBIÇÃO DE DOCUMENTO CONVERTIVA EM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE TODAS AS VIAS DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.
1. Extinção do processo com fundamento no
art
. 485, VI, do CPC/15. Falta de interesse processual caracterizada. Código de Processo Civil em vigor que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma. Ainda que se trate de tutela cautelar antecedente, para fim de exibição de documento, a parte autora não comprovou a resistência do banco na via administrativa. 2. Simples carta solicitando o envio da documentação em questão, no prazo exíguo de 10 dias, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa, porque não há reconhecimento da firma do solicitante e ausente o recolhimento da tarifa para a expedição da segunda via do contrato. 3. Caracterizada a falta de interesse processual, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo

válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob o rito dos "Recursos Repetitivos", aplicado por analogia ao presente caso.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10596274920238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de
Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Em ação cautelar de exibição de documentos, constitui pressuposto para a configuração do interesse processual da parte autora a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido ao réu não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço. (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.o 1.349.453/MS).
(TJ-MG - Apelação Cível: 0002670-68.2019 .8.13.0111 1.0000 .24.103954-4/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024).
[
g.n
]

Logo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação, o caso reclama, de fato, a extinção, i
mpondo-se
a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025